Tribunal: TCU
Processo: 005.719/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares e o condenou ao pagamento de débito e de multa em razão da não aprovação de prestação de contas relativa à aplicação de recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto pelo Sr. Heriberto Ribeiro de Oliveira, ex-Prefeito Municipal de Touros (RN), contra o Acórdão 2762/2016-TCU-Segunda Câmara , relatado pelo Ministro Vital do Rêgo, por meio do qual suas contas foram julgadas irregulares e foi-lhe imputado débito e aplicada multa, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro no art. 35, III, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo em seus exatos termos o Acórdão 2762/2016-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte.